Tribunal: TJDFT
Processo: 0723427-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723427-42.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 72791769) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0728324-57.2018.8.07.0001 – id. 236143069) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta no sistema SisbaJud, na modalidade reiterada, ante a ausência de demonstração da alteração da situação econômica do devedor, bem como determinou o retorno do processo ao aquivo provisória, até 17/9/2027. Alega, em suma, que a última consulta ao SisbaJud foi há quase 3 anos e que diante do lapso temporal é cabível a renovação das pesquisas. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando arquivamento provisório dos autos, mormente porque o prazo previsto para prescrição intercorrente é 17/9/2027. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator